Tribunal: TJSP
Processo: 2133523-21.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Matérias aduzidas em sede de impugnação – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas em recurso que transitou em julgado – Impossibilidade de repetição de matérias – Não conhecimento.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133523-21.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado APARECIDO RACOFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133523-21.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: APARECIDO RACOFF
VOTO no 138823
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Matérias
aduzidas em sede de impugnação Agravo em que se apresentam
nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas
em recurso que transitou em julgado
Impossibilidade de
repetição de matérias Não conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou a
manifestação contrária do banco sobre os cálculos da Contadoria Judicial, homologando-
os, sob o fundamento de que foram elaborados em consonância com decisão anterior que
apreciou diversas questões suscitadas pelo banco.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão em razão da
discussão acerca da limitação subjetiva da sentença exequenda; batendo-se contra a
necessidade de liquidação e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na
forma como foram decididos.
É O RELATÓRIO.
De plano, pelo quanto se observa dos autos, em decisão que analisou
matérias aduzidas pelo agravante em sua impugnação, foram afastadas as prefaciais de
ilegitimidade ativa de não associado ao IDEC, de prescrição, e, quanto ao mérito, foi
desacolhido o pedido de reconhecimento da necessidade de liquidação da sentença. Ainda
em aludida decisão, foram estabelecidos os seguintes critérios para o cálculo a ser
realizado: incidência de juros remuneratórios, de forma capitalizada; termo inicial dos juros
moratórios a partir da citação do banco nos autos da ação civil pública; atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133523-21.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/3
monetária pela Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; arbitramento de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A instituição financeira interpôs agravo de instrumento de referida
decisão, agravo este que, inclusive, com certidão de trânsito em julgado e remetido ao
arquivo em 17 de maio de 2018 (fls. 502 dos autos originais), Agravo de Instrumento no
2176358-92.2014.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o agravante
pretender repetir a mesma argumentação em face de decisão diferente, visto que aquelas já
foram objeto de análise do agravo anteriormente interposto, não cabendo realizar-se aqui
referido julgamento.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator